Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-51.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-51.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMMODITY AGRÍCOLA. CLÁUSULAS PENAIS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu embargos à execução reconhecendo a impossibilidade de cumulação das cláusulas penais moratória e compensatória.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a cumulação de cláusulas penais moratória e compensatória previstas no mesmo contrato e fundadas no inadimplemento; (ii) estabelecer se, afastada a cumulação, seria possível manter a cláusula penal compensatória de 50% sem redução equitativa.

III. Razões de Decidir

(i) A cláusula penal, conforme os arts. 408 a 416 do Código Civil, pode ter natureza moratória ou compensatória, sendo vedada a cumulação da penalidade compensatória com a obrigação principal, por possuir caráter substitutivo da prestação inadimplida; (ii)

Quando ambas as cláusulas penais incidem sobre o mesmo fato gerador — o inadimplemento contratual absoluto — a exigência cumulativa configura bis in idem, implicando duplicidade sancionatória. (iii) prejudicado o pedido subsidiário.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “ 1.
A cláusula penal compensatória, por possuir natureza substitutiva, não pode ser exigida cumulativamente com a obrigação principal inadimplida. 2. A cumulação de penalidades contratuais com base em um único inadimplemento configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Inexistindo cláusula penal compensatória válida, resta prejudicado o pedido de sua manutenção sem redução equitativa”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adm. do Brasil Ltda.
em face da sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
Edson Menegatti
, julgou
procedente
a demanda para
reconhecer a impossibilidade de cumulação das cláusulas penais previstas nos itens 72 e 73
do contrato de compra e venda de soja nº 1332P50797S, afastando a incidência da cláusula penal indenizatória de 50% sobre o valor do produto não entregue, e, consequentemente, reconheceu o
excesso de execução correspondente a 300.000 kg de soja (5.000 sacas)
,

determinando que o cálculo da execução considerasse apenas a obrigação principal de 600.000 kg, acrescida da multa moratória de 10% e juros de 1% ao mês, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,

inexistir ilegalidade na cumulação das cláusulas penais moratória (10%) e indenizatória (50%)
, por possuírem objetos e finalidades distintas, conforme autorizam os arts. 408, 409 e 416 do Código Civil, e, portanto, não configurando
bis in idem
.

Defende que a cláusula penal indenizatória (50%) visa compensar os prejuízos decorrentes da oscilação de preço da commodity em virtude do inadimplemento do apelado, que não entregou a soja pactuada, devendo ser mantida cumulativamente com a multa moratória.

Assevera, ad
argumentandum tantum
, caso não se admita a cumulação, que deve ser excluída a

multa moratória de 10%
e mantida a

cláusula penal indenizatória de 50%
,
sem redução equitativa, por ausência de parcial adimplemento, ante o disposto no art. 416 do Código Civil c/c art. 809, §2º, do CPC.

Ao arremate, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a
legalidade da cumulação
ou, subsidiariamente,
restabelecendo a cláusula penal indenizatória integral de 50%
,
afastando a redução para 20%, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Apresentadas
contrarrazões
pela
Defensoria Pública
, no exercício da curadoria especial do apelado (Id. 310762874), pede pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por Edson Menegatti, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta proposta pela empresa ADM do Brasil Ltda., referente ao contrato de compra e venda de soja n. 1332P50797S.

Consoante se extrai dos autos, o apelado
Edson Menegatti
firmou com a apelante
Adm do Brasil Ltda.
, contrato de compra e venda de soja

obrigando-se a entregar, até 30/09/2015,
600.000 kg de soja
da safra 2014/2015, pelo preço fixado em
R$ 61,00 por saca de 60 kg
, recebendo, para tanto, adiantamento de
R$ 601.378,98
.

Em razão do inadimplemento total da obrigação contratual, a exequente, ora apelante, ajuizou
ação de execução para entrega de coisa incerta
, à qual o embargante, ora apelado, apresentou
embargos à execução
, arguindo, essencialmente: (i)
cumulação indevida das cláusulas penais

(itens 72 e 73 do contrato)

e (ii)
exorbitância da multa contratual
prevista em 50% do valor da obrigação não cumprida.

Decorrida a marcha processual o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, dando procedência aos embargos, reconhecendo a
impossibilidade de cumulação
das penalidades
contratuais e determinando a exclusão da cláusula penal de 50%, mantendo apenas a multa moratória de 10%, acrescida de juros de 1% ao mês.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o exequente. Nas razões recursais, sustenta a in
existência de ilegalidade na cumulação
das cláusulas penais moratória e indenizatória, por possuírem finalidades distintas, que a cláusula indenizatória de 50% teria por escopo
recompor os prejuízos decorrentes da variação de preço da commodity (hedge
)
, razão pela qual não haveria
bis in idem
. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da multa moratória de 10%
e manutenção da
cláusula penal de 50%
sem redução equitativa, sob o argumento de que o inadimplemento foi integral, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 413 do Código Civil.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a irresignação não prospera.

Com efeito, a cláusula penal constitui instrumento de reforço obrigacional, regulada nos
arts. 408 a 416 do Código Civil
, e pode ser estipulada com natureza
moratória
ou
compensatória
, conforme o evento que enseje sua incidência.

Nos termos do
art. 409 do Código Civil
, a cláusula penal pode referir-se à mora ou ao inadimplemento total da obrigação. Já o
art. 410
dispõe que, “
quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor
”.

Da conjugação dos referidos dispositivos, extrai-se que a
cláusula penal moratória
incide quando o inadimplemento é relativo, e, portanto, admite a cumulação com o cumprimento da obrigação principal; enquanto a
cláusula compensatória
, destinada ao inadimplemento absoluto, possui natureza substitutiva da obrigação,
não podendo ser cumulada
com a execução desta.

No caso em pauta, o contrato estabeleceu no item
72,
multa de
10%
e juros moratórios 1% a.m, para a hipótese de atraso na entrega da soja, ou seja,

mora, e o item
73
, por sua vez, prevê

multa de
50%
sobre o valor do produto não entregue, “
sem prejuízo do acima previsto”
, ou seja, cumulativamente.

Essa redação evidencia que ambas as cláusulas incidem sobre
o mesmo fato gerador — o inadimplemento contratual
— razão pela qual a cumulação configura
bis in idem
, traduzindo duplicidade sancionatória por um único descumprimento.

Logo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
ao

afastar a cumulação
das cláusulas penais previstas nos itens 72 e 73 do contrato, mostrando-se a decisão

em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse sentido, em caso análogo, decidiu esta e. Corte de Justiça, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores e deu parcial provimento à Apelação da ADM DO BRASIL LTDA, para admitir a cumulação da multa moratória de 10% com a cláusula penal compensatória, reduzindo esta última de 50% para 30% sobre o valor do produto não entregue
. O embargante aponta omissão no julgado quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a própria obrigação contratual inadimplida, à luz da legislação civil vigente à época da contratação.

III. Razões de Decidir

A atual sistemática do Código Civil de 2002 (arts. 410 e 411) manteve a mesma lógica jurídica, proibindo a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, por possuir caráter substitutivo da prestação inadimplida.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza compensatória da cláusula penal de 30%, mas omitiu-se quanto à vedação legal da sua cumulação com o cumprimento da obrigação principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a cláusula penal compensatória não pode ser exigida cumulativamente com a prestação principal, por se tratar de faculdade disjuntiva do credor.

A alegação da embargada de que a penalidade incide apenas sobre o saldo devedor não altera sua natureza compensatória nem afasta a vedação legal. (...)

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
A cláusula penal compensatória, por possuir natureza substitutiva, não pode ser cumulada com a obrigação principal inadimplida
. A incidência da cláusula penal sobre parte da obrigação (saldo devedor) não descaracteriza sua natureza compensatória nem autoriza sua cumulação com o cumprimento da prestação principal”.
( RED n. 0029107-08.2008.8.11.0041,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, J. 02.07.25 – negritei)

“Não é possível a cumulação da multa compensatória com a obrigação principal, uma vez que se trata de faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.”
(RAI n.

1007273-21.2020.8.11.0037, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.24)

Registre-se, por oportuno, que o pedido subsidiário formulado pela apelante, atinente à manutenção da cláusula penal indenizatória de 50% sem redução equitativa,
resta prejudicado
.

Isso porque, a sentença recorrida
excluiu integralmente
a cláusula penal compensatória, reconhecendo apenas a multa moratória de 10%.
Assim, não subsiste penalidade de 50% a ser reduzida ou mantida, razão pela qual o exame da matéria torna-se
inócuo
.

Portanto,
prejudicado o pedido subsidiário
, ante a ausência de interesse recursal superveniente.

Tendo sido o recurso
integralmente desprovido
e constatada a
atuação efetiva da Defensoria em grau recursal
, impõe-se a
majoração da verba honorária
. Dessa forma,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%
.

P
osto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025